Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NO TEMA 1.087. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.

2. O agravante preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, em relação ao crime do art. 180, caput, do Código Penal, todavia, a pena privativa de liberdade a ele aplicada incide na vedação prevista no parágrafo único do art. 11 daquele Decreto, tendo em vista a existência de pena a ser cumprida por crime impeditivo (art. 157, § 2o, do Código Penal).

3. O termo “concurso” empregado no parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial deve ser interpretado em consonância com o caput do referido artigo, ou seja, deve abranger os casos de unificação de penas e não deve ser limitado aos casos em que foi reconhecido o concurso formal ou material entre os delitos.

4. A mudança de entendimento jurisprudencial não tem o condão de afastar a coisa julgada e, de maneira indiscriminada, ser aplicada de forma retroativa, em flagrante afronta à coisa julgada e ao duplo grau de jurisdição e sob pena de grande insegurança jurídica.

5. A Lei de Execuções Penais, em seu art. 66, I, limita-se a permitir que o juiz da execução aplique a lei posterior benéfica ao condenado, nada prevendo quanto à mudança jurisprudencial superveniente.

6. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.